Tribunal: TJMT
Processo: 0012546-27.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012546-27.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERALDO FRANCISCO ALVES - CPF: 001.398.441-12 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JARY SANTANA DE ABREU - CPF: 344.842.721-72 (VÍTIMA), SUELEN CARDOSO DE LIMA (ASSISTENTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ASSISTENTE), JAMIL NASSARDEN DE ABREU - CPF: 274.542.821-72 (ASSISTENTE), Hildebrando Jose Pais dos Santos (ASSISTENTE), ROBERTSON RUAS BAGANHA (ASSISTENTE), DEMERVAL RODRIGUES DE SANTA ANA - CPF: 060.255.798-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ESTAR PROVADO NÃO SER O RÉU AUTOR OU PARTÍCIPE DO FATO – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MALGRADO A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, É INVIÁVEL A PRONÚNCIA DO RÉU POR FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ART. 414 DO CPP – RECURSO
DESPROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do réu, se não restou comprovado indene de dúvidas a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do CPP
.
Por outro lado, diante da ausência de indícios da autoria delitiva, na fase do
judicium accusationis
, fica impossibilitado o provimento do apelo ministerial para que o réu seja pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, em observância ao disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. A propósito,
“(...) Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘ouvi dizer’ (hearsay testimony), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar,
per si
, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo a quo. (...)”
(N.U 0000782-59.2004.8.11.0042, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 09/12/2023)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a decisão sob Id.

178234802, em que foi
absolvido

Eraldo Francisco Alves
da autoria do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, CP) cometido contra a vítima
Jary Santana de Abreu
, por
estar provado não ser ele autor ou partícipe do fato
, nos termos do art. 415, II, do CPP.

Em suas razões, o
Parquet
busca a
pronúncia
do apelado para que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, alegando a existência de
indícios suficientes da autoria para tanto
(Id. 178234811).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 178234821).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 186819661):

“Sentença de impronúncia, com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo Penal – Irresignação Ministerial – Pugna pela pronúncia do acusado, frente a presença de indícios de autoria e materialidade delitivas comprovadas – Pleito procedente – Presentes os indícios de autoria e materialidade delitivas consistentes no depoimento de um dos corréus e das testemunhas, devendo, portanto, pronunciar o acusado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal – Art. 413, caput, CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Prevalência do princípio
in dúbio pro societate
– Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 13.3.2013, por volta das 12h20min, no estabelecimento comercial denominado
“Mídia Madeireira”
, situado na Avenida Brasil, nº. 1.385, CPA II, Cuiabá/MT.,
Eraldo Francisco Alves
, mediante promessa de recompensa, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Jay Santana de Abreu
, lhe ceifando a vida.

Após regular instrução processual sobreveio decisão
absolvendo
Eraldo Francisco Alves
da autoria do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), por estar provado não ser ele autor ou partícipe do fato (art. 415, II, CPP).

É contra essa decisão que se insurge o
Ministério Púbico
, alegando que há indícios suficientes da autoria atribuída ao apelado, que podem ser extraídos das declarações colhidas nos autos
“que explicitam a dinâmica dos fatos e dão certeza à imputação vertida na exordial acusatória”
.

Inicialmente, importante registrar que, após acurada análise das provas produzidas nos autos, cheguei à conclusão diversa daquela exposta pelo magistrado
a quo
da decisão atacada, quanto à absolvição sumária do recorrido por estar provado não ser ele autor ou partícipe do fato, conforme dispõe o art. 415, II, CPP. Apesar disso, entendo que, ainda assim, não merece provimento o apelo ministerial.

Malgrado entender não ser hipótese de absolvição sumária, é nítido nos autos que inexistem indícios suficientes da autoria capazes que ensejar a pronúncia e submissão do recorrido ao julgamento pela Corte Popular.

Como cediço, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Ao definir a expressão
“indícios suficientes de autoria”

Guilherme de Souza Nucci
leciona que
“(...) é fundamental que, no tocante à autoria, existam provas mínimas, mas seguras, indicando ter o réu cometido a infração penal. (...)”
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 946).

In casu
, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, contudo, tal raciocínio não se aplica aos indícios da autoria atribuída ao apelado. Explico.

No dia do fato (13.3.2013), a testemunha
Suelen Cardoso de Lima
foi inquirida na delegacia afirmando que era funcionária da vítima e estava na empresa com ela, quando um homem entrou no local, anunciou o assalto e sacou uma arma de fogo da cintura. Em seguida, deu alguns passos em direção à vítima e efetuou diversos disparos contra ela, que caiu ao chão agonizando. Enquanto isso, o atirador saiu do local a pé, correndo e subiu a avenida, sendo seguido por
Jamil
(irmão da vítima que estava no pátio da empresa) – Id. 178235749 - Pág. 21/24.

Nessa mesma data,
Suelen
contribuiu para a realização de um retrato falado do autor do crime, descrevendo suas características. Assim, foi feita a editoração de imagem
“com recursos do método artístico, utilizando as ferramentas de um programa para edição de imagens e com isto obtendo a individualização iconográfica do rosto ora representado”
e, após o processo de montagem,
Suelen

“concluiu que o resultado final tem 80% de grau de semelhança física com o suspeito”
(Id. 178235749 - Pág. 26).

Posteriormente, já no dia 15.3.2013, ela foi novamente ouvida na delegacia de polícia, relatando que naquele dia 15 de março, viu um homem de motocicleta parado em frente à sua residência olhando fixamente para o imóvel, indo embora em seguida. Ele estava de capacete, mas o reconheceu como sendo o responsável pelos disparos de arma de fogo que mataram a vítima (Id. 178235749 - Pág. 43).

Na ocasião,
Suelen
compareceu à delegacia de polícia e efetuou o reconhecimento fotográfico do réu
Eraldo Francisco Alves
, como sendo o agente criminoso (Id. 178235749 - Pág. 44); e, no dia 17.5.2013, realizou o reconhecimento pessoal dele (Id. 178234700 - Pág. 104/105).

Tanto na fase inquisitiva, como judicial, a testemunha
Thiago de Abreu Ferreira
(sobrinho da vítima) afirmou que atuou como advogado da vítima em uma Ação Reivindicatória que envolvia a madeireira, tendo
José dos Santos Neto
e seus filhos
Hildebrando
e
Vinicius
como partes adversas. Além disso, a testemunha narrou ter obtido informações do seu detetive particular, de que o réu habilitou um telefone celular na véspera do crime, sendo que o numeral efetuou ligações somente para
Hildebrando
, de quem seria amigo íntimo.

O informante
Jamil Nassarden de Abreu
(irmão da vítima) disse em ambas as fases da persecução penal que estava no local do fato criminoso, mas não presenciou os disparos de arma de fogo porque estava do lado de fora (no pátio da madeireira). No entanto, viu o atirador fugindo e chegou a correr atrás dele, mas não obteve êxito em alcançá-lo, retornando para socorrer a vítima. Além disso,
Jamil
relatou que
José
(pai de
Hildebrando
e
Vinicius
) disputava judicialmente com a vítima algumas terras no Município de Juara/MT., havendo desavenças pretéritas entre eles (Id. 178234700 - Pág. 26/28 e

178234707 - Pág. 15).

A testemunha
Roberson Ruas Baganha
se limitou a afirmar que atuou como perito no litígio de terras entre a vítima e
José
, sendo que em determinado dia sofreu um atentado contra sua vida, no entanto, nada soube informar acerca do crime.

Diante desse cenário, nota-se que apenas as declarações da testemunha
Suelen
constituem indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao réu, enquanto as palavras das demais somente poderiam constituir indícios, se fossem levadas em consideração para corroborarem as declarações de
Suelen
, contudo, ela não foi ouvida na fase judicial.

Em Juízo foram inquiridas as testemunhas
Thiago
,
Jamil
e
Roberson
, no entanto, suas palavras judicializadas, por si sós, não bastam para indicar a existência de indícios de autoria delitiva. Nenhuma delas presenciou o crime ou sequer viram o réu ameaçando a vítima em qualquer oportunidade. As indigitadas testemunhas se limitaram a narrar que a vítima era desafeta do Sr.
José dos Santos Neto
e de seus filhos
Hildebrando
e
Vinicius
(pessoas ligadas por amizade com o réu)
.

A bem da verdade, toda a acusação esta pautada nos depoimentos
extrajudiciais
de
Suelen Cardoso de Lima
, que presenciou o crime e teria reconhecido o réu como o agente criminoso.

Ocorre que,
em juízo
, essa testemunha não foi ouvida, e aquelas que foram inquiridas nada sabiam acerca da autoria delitiva atribuída ao réu,
o que, não basta para configurar indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, nota-se que o depoimento extrajudicial da testemunha
Suelen
ou o reconhecimento por ela realizado,
não foram confirmados em Juízo
, sob o crivo do contraditório, permanecendo isolados no conjunto probatório.

Sobre o inquérito policial, é certo que as provas nele produzidas não podem ser reconhecidas como provas exclusivas, conforme dispões o art. 155, do CPP, abaixo transcrito:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim, uma decisão criminal não pode mais estar lastreada em depoimentos colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal.

O
juízo de pronúncia
, embora precário e provisório,
deve perquirir sob condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri
, em face das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A toda a evidência,
pronunciar o apelado com base em indícios obtidos exclusivamente na fase extrajudicial
, é
correr o risco seríssimo de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e pior, de ele ser condenado com base em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a soberania do veredicto
.

Por esta e por outras razões que, conforme leciona
Walfrido Cunha Campos
,
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo, o Juiz, atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141)

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela 2º Turma do STF, no julgamento do
HC n. 180.144
, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”.
(STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

Destaco também, desta e. Câmara Criminal:

“Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o
Parquet
na hipótese. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri. (N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020)

Não fosse o suficiente, extrai-se do relatório policial de monitoramento apresentado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (Id. 178234700 - Pág. 210/212), que no dia 15.5.2013, o
Hildebrando
recebeu uma ligação de uma pessoa de nome
Ademar
, dizendo que o réu seria uma pessoa boa e que no dia do homicídio estavam juntos, ocasião em que
“tomaram cachaça juntos no Chico Pé de Jaca em Juara”
, dizendo poder provar que o réu estava em Juara.

Além disso, a defesa do réu anexou comprovantes de compra em nome do réu datados de 12.3.2013 a 14.3.2013 (Id. 178234701 - Pág. 191) e comprovante do pagamento do seguro desemprego de 13/03/2013 (Id. 178234701 - Pág. 195), transações realizadas no Município de Juara/MT.

E aqui é importante ressaltar que a defesa pleiteou a expedição de ofício à CEF para que fosse colacionado aos autos as imagens da câmera de segurança do terminal eletrônico em que o réu, em Juara/MT, efetuou o saque do seguro desemprego na data do crime, o que foi deferido pelo magistrado primevo. Todavia, a resposta não aportou aos autos antes da prolação da sentença.

Além do mais, verifica-se que o réu se colocou à disposição para que se realizasse a comparação do seu material genético com aqueles encontrados nas vestes localizadas próximo ao crime (que teriam sido deixadas pelo atirador). Entretanto, malgrado o deferimento do pleito pelo juízo
a quo
, aportou aos autos o Ofício nº. 025/2018, assinado pela gestora do setor de apreensões, noticiando que os objetos foram destruídos, o que impossibilitou a realização da indigitada perícia.

E, não fosse suficiente, após diligências no período de 13.3.2013 a 15.3.2013, não foi encontrado nenhum registro de embarque que coloque o acusado no Município de Cuiabá/MT. Ou seja, a acusação não logrou demonstrar a existência de indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao réu, impondo-se do desprovimento do apelo ministerial.

À vista do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024